Tribunal: TJES
Processo: 5000726-08.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
vân

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000726-08.2024.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SAMUEL RODRIGUES DA SILVA CARREIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5000726-08.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SAMUEL RODRIGUES DA SILVA CARREIRO

Advogado do(a) RECORRIDO: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.

PERICULUM LIBERTATIS
.
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2. Embora tenha praticado crime dotado de elevada gravidade em abstrato, trata-se de indivíduo primário, jovem e que sequer praticou atos infracionais enquanto adolescente. Além disso, não se pode descurar que está solto há quase 01 (um) ano, não havendo informação de que tenha voltado a delinquir. Em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que após o fato ora apurado o recorrido não mais ingressou no sistema prisional.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5000726-08.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SAMUEL RODRIGUES DA SILVA CARREIRO

Advogado do(a) RECORRIDO: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, nos autos do processo tombado sob nº 0003481-27.2023.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva do réu.

Nas razões recursais (Id.

10150595), o Ministério Público requer a reforma da r. Decisão, para que seja decretada a prisão preventiva do acusado, sob o argumento da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, sobretudo diante da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder do recorrido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge dos autos que, no dia 22 de novembro de 2024, policiais militares em patrulhamento avistaram dois indivíduos fazendo uso de cigarro com forte odor de maconha. Em razão das fundadas suspeitas, ambos foram abordados e identificados como Bernardo Guinzani Vieira e Samuel Rodrigues da Silva Carreiro, ora recorrido. Com Bernardo, nada de ilícito foi encontrado, já com Samuel, foi encontrada uma bucha de substância análoga à maconha e o cigarro que havia pisado. Em conversa com os agentes da lei, Samuel informou possuir mais entorpecentes em sua residência, tendo levado os policiais ao local, onde foram encontrados 01 (um) pedaço grande de maconha pesando aproximadamente 306g (trezentas e seis gramas), 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 174,5g (cento e setenta e quatro gramas e cinquenta decigramas) e 09 (nove) pedaços de maconha pesando aproximadamente 11g (onze gramas).

Preso em flagrante delito, o recorrido obteve a liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares por meio de decisão proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia, no dia
24.11.202
3
.

A concessão da liberdade provisória do recorrido fora alicerçada em suas condições pessoais favoráveis.

A
pós o oferecimento da denúncia, o Ministério Público formulou pedido de decretação da prisão preventiva do réu, sendo o requerimento indeferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, sob os seguintes fundamentos:

“(...)Analisando os fatos narrados, não vislumbro prejuízos ao regular andamento processual em razão da liberdade já concedida ao acusado. Em que pese a quantidade de entorpecentes, não há nos autos indícios de que o denunciado pretenda se eximir de suas responsabilidades criminais, inclusive, o próprio acusado levou os agentes públicos ao local em que guardava as demais substâncias, conforme narrado na denúncia. Além disso, o denunciado possui 24 (vinte e quatro) anos de idade, é primário e não respondeu a processos na Vara da Infância e Juventude. Desta forma, por ora, entendo que não há motivos para decretar a prisão do acusado. Ademais, entre a data da soltura do réu (24/11/23) e a data do pedido de prisão do MP, não foi relatado qualquer fato novo que seja possível de ensejar a modificação da decisão anterior. .

Diante dessas considerações, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise dos autos, entendo presente o

fumus comissi delicti
, tendo em vista as provas colacionadas nos autos (depoimento dos policiais militares e auto de apreensão de substâncias entorpecentes). No que concerne ao
periculum libertatis
,
não se observa elementos que indiquem a necessidade de decreto de prisão preventiva.

Embora tenha praticado crime dotado de elevada gravidade em abstrato, trata-se de indivíduo primário, jovem e que sequer praticou atos infracionais enquanto adolescente. Além disso, não se pode descurar que está solto há quase 01 (um) ano, não havendo informação de que tenha voltado a delinquir. Em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que após o fato ora apurado o recorrido não mais ingressou no sistema prisional.

Neste sentido, tem-se que está em liberdade há aproximadamente 1 (um) ano, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque nesse interregno não houve a prática de qualquer conduta temerária do recorrido em relação à marcha processual ou à ordem pública.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Por todo o exposto, por ora, não observo a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para o recorrido, porém, não há impedimento para que esta novamente seja decretada pelo magistrado
a quo,
diante da superveniência das circunstâncias legitimadoras

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)